Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-28.2021.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DAS REQUERIDAS. CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE COMODATO VERBAL E QUE EVENTUAL COMPRAS DE MATERIAIS PARA A EDIFICAÇÃO DA CASA EM ALVENARIA TIVERAM POR OBJETIVO A MELHOR FRUIÇÃO DOS COMODATÁRIOS QUE FIZERAM USO DO IMÓVEL POR LONGOS ANOS, DELE ATÉ AUFERINDO RECEITA DE

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DAS REQUERIDAS. CONSTATAÇÃO DE QUE HOUVE COMODATO VERBAL E QUE EVENTUAL COMPRAS DE MATERIAIS PARA A EDIFICAÇÃO DA CASA EM ALVENARIA TIVERAM POR OBJETIVO A MELHOR FRUIÇÃO DOS COMODATÁRIOS QUE FIZERAM USO DO IMÓVEL POR LONGOS ANOS, DELE ATÉ AUFERINDO RECEITA DE ALUGUERES SEM PAGAR NADA PARA OS COMODANTES. PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.